Tribunal: TJDFT
Processo: 0702647-71.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). CARREIRA DE ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. EXTINÇÃO DA GRATIFICAÇÃO E PAGAMENTO DE PROVENTOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. EQUIPARAÇÃO SALARIAL COM SERVIDORES SUBMETIDOS À JORNADA DE TRABALHO DE 20 HORAS SEMANAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE N. 37.
1. Não é caso da suspensão determinada no Recurso Extraordinário 905.357/RR, porque o caso em exame não se amolda ao Tema 864, que trata de forma ampla sobre o reajuste geral de servidores, enquanto a parte autora objetiva a gratificação denominada "GATA" aos seus vencimentos e sua adequação à jornada de 20 horas semanais.
2. A Lei no 5.008/2012 reestruturou a tabela de vencimentos da carreira de Assistência Pública à Saúde e previu a extinção da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA) paga aos servidores integrantes da carreira a partir de 1o de setembro de 2015, determinando que eventuais diferenças de remuneração ou de proventos decorrentes da supressão da referida parcela fossem compensadas a título de Vantagem Pessoalmente Nominalmente Identificada – VPNI.
3. Segundo orienta a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a remuneração de servidores públicos deve estrita observância às leis de regência da matéria, razão pela qual a não extinção da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA) no prazo definido pela Lei no 5.008/2012 e o pagamento dos proventos do servidor em desacordo com os valores estabelecidos no Anexo Único da referida Lei constituem omissão ilegal do Distrito Federal e importam em prejuízo financeiro.
4. A pretensão de servidor público para que sua remuneração seja calculada conforme os parâmetros definidos em lei específica que dispõe sobre a estrutura remuneratória da carreira a qual pertence não encontra óbice na Súmula Vinculante no 37, pois não se trata de aumento de remuneração com fundamento no princípio da isonomia.
5. A equiparação salarial entre os vencimentos dos servidores públicos submetidos à jornada de trabalho de 40 horas semanais com aqueles sujeitos à jornada de 20 horas semanais encontra óbice na Súmula Vinculante n. 37 e na Lei no 5.174/2013 que, ao dispor sobre a redução da jornada de trabalho dos integrantes da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, determinou que fosse mantida a tabela de vencimentos constante do Anexo Único da Lei no 5.008/2012.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida. Maioria.